Tribunal: TJPA
Processo: 0023199-21.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023199-40.2004.8.14.0301
APELANTE: MARIA CONCEICAO DO SOCORRO CABRAL FARIAS

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO REALIZADA POR POLICIAL CIVIL SEM ORDEM JUDICIAL OU SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. ILEGALIDADE E ARBITRARIEDADE. CARACTERIZADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ABALO MORAL. CONFIGURADO.

INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1 -
In casu
a sentença deve ser reformada, pois restou caracterizado que a prisão da apelante decorreu de ato ilegal e arbitrário de servidor público (policial civil), pois realizou prisão sem a existência de ordem judicial da autoridade competente, tendo em vista que a decretação de prisão já havia sido revogada pelo Judiciário, como também sem circunstância de flagrante delito, o que afasta a alegação de ação no exercício do dever legal, ensejando a responsabilidade objetiva do ente estatal apelado, na forma do art. 37, §6.º, da CF, face o abalo moral suportado pela apelante em decorrência do constrangimento ilegal;

2 - A fixação do dano material decorrente do cárcere nas circunstâncias dos autos, deve ser fixada no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pois é condizente o abalo suportado e a condição econômica das partes, sendo hábil a

finalidade pedagogia da medida e não ocasiona enriquecimento ilícito, portanto, proporcional e razoável, por não ser excessivo ou abusivo;

3 – Apelação conhecida e provida, à unanimidade, para reformar a sentença condenando o apelado a indenizar os
abalos morais suportados na importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos da fundamentação.
.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Juíza Convocada Eva do Amaral Coelho, à unanimidade, conhecer da apelação e dar-lhe provimento, nos termos do Voto digna Relatora.

Belém/PA, 16 de junho de 2020.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARIA CONCEIÇÃO SOCORRO CABRAL FARIAS contra a sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais que ajuizou em desfavor do ESTADO DO PARÁ, posto que julgou improcedente o pedido da inicial, sob o fundamento de inexistência de prova da culpabilidade do agente do estatal, pois inobstante a existência de ação, o dano e nexo causal entre ambos, pois teria agido no estrito cumprimento do dever legal no exercício de sua função policial, tendo em vista que não poderia ser culpado pela ausência de comunicação da revogação da prisão pelo Judiciário a autoridade policial, eis que não efetuando a prisão

a policial responderia por crime de prevaricação.

A apelante alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Diz que não teria sido entregue a apelante o mandado de prisão expedido em duplicata, na forma do procedimento estabelecido nos arts. 285 a 288 do CPP.

Aduz que não faltou comunicação, pois na realidade houve a execução de mandado de prisão já revogado 04 (quatro) dias antes.

Argui que o Juízo
a quo
entendeu que a prisão ocorreu no estrito cumprimento do dever legal, sem observar que a prisão nestas circunstâncias de expedição de contramandado também gera a indenização por abalo moral, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Alega que a ação ocasionou prejuízo moral e é ilegal e arbitraria, pois atenta contra a liberdade da apelante e dá ensejo a reparação moral, invocando o disposto no art. 5.º, inciso X, e 37, §6.º, da CF, além dos arts. 186, 927, 930, 942, 943, 944 e 954 do CC.

Requer assim seja a apelação conhecida e provida para reformar a sentença, reconhecendo o direito da autora aos danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado do Pará no ID-1594263.

O Ministério Público deixou de apresentar manifestação por ausência de interesse que justificasse sua manifestação, conforme consta do ID-2191900.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento por vídeo conferência.

Belém/PA, 16 de junho de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço da apelação porque satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal.

No mérito, entendo que assiste razão ao inconformismo da apelante, pois o MM. Juízo
a quo
não apreciou corretamente a matéria em questão, pois entendo configurado o ato arbitrário e ilegal da autoridade policial, por conseguinte, agiu com abuso de autoridade, ensejando o dever do Estado do Pará reparar o abalo moral suportado pela apelante em decorrência da prisão executada sem
a existência de ordem judicial da autoridade competente, tendo em vista que a decretação de prisão preventiva já havia sido revogada pelo Judiciário antes da execução da prisão, o que repele a alegação de ação no exercício do dever legal, inobstante a existência ou não de falha de comunicação entre o judiciário e os órgãos policiais. Vejamos:

É incontroverso nos autos o fato que a apelante foi presa pela autoridade policial no dia 07.12.1999, às 19:00 horas, e mantida em cárcere até a manhã do dia 09.12.1999, quando foi apresentada cópia do contra mandado de prisão expedido em face da revogação da prisão preventiva, que havia sido decretada em desfavor da apelante, conforme consta do ID-1594229.

O Magistrado entendeu que o fato da existência do mandado anterior, ainda que revogado, justificaria a prisão executada pela autoridade policial, pois teria agido no estrito cumprimento do dever legal.

Tal entendimento é equivocado, pois não encontra qualquer amparo no nosso ordenamento jurídico e nas provas dos autos, pois restou comprovado que a prisão foi executada, quando já havia sido revogado o mandado de prisão preventiva, ou seja, não mais existia ordem judicial, na forma exigida no nosso ordenamento jurídico, que estabelece no art. 5.º, incisos LIV e LXI, da CF,
in verbis:

“Art. 5.º -

(...)

LIV -
ninguém será privado da liberdade
ou de seus bens
sem o devido processo legal;

(...)

LXI -
ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente
, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;”

No caso concreto, a apelante não se enquadra na situação de flagrante delito e ficou comprovado que o mandado de prisão preventiva contra si expedido já havia sido revogado à época da prisão, conforme consta do ID-1594229, inclusive consta como recebido nos órgãos policiais, respectivamente, em 03.12.1999 e 07.12.1999.

Logo, não havia motivo que justificasse a ação da autoridade policial relativa à execução da prisão da apelante, sem a verificação da real situação do caso.

Aqui o ponto angular da controvérsia, a prisão ocorreu de forma ilegal e arbitrária, pois divorciada das situações em que é permitido ao poder público restringir o direito de liberdade do particular, restando evidente o constrangimento sofrido seja em decorrência da privação da liberdade por prisão arbitrária, pois realizada em situação não prevista em lei, como também pelo constrangimento moral sofrido, pois foi abordada na entrada da Escola de sua filha, onde ocorreria evento de comemoração natalina, e mantida em cárcere por aproximadamente 48:00 horas.

Importa salientar que o mandado de prisão foi decretado em inquérito policial arquivado e tinha por objeto a apuração de suposta ocorrência do delito de estelionato, previsto no art. 171 do CPB, mas foi trancado em Habeas Corpus por se tratar de crime que exige a fraude do acusado, o que não ocorre no caso decorrente de notas promissórias dadas em garantia de dívida na negociação de joias realizadas entre as partes, conforme consta do ID-1594233.

Ademais, consta dos autos a apelante permaneceu em cárcere do dia 07.12.1999, às 19:00 horas, até o dia 09.12.1999, sem adoção de qualquer medida pela autoridade policial, para a verificação da real situação do mandado de prisão, inobstante a existência de revogação pelo Judiciário, sendo sanado o ato ilegal e arbitrário somente quando apresentada à cópia da decisão de revogação da preventiva.

Assim, entendo presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do apelado, face a existência de conduta não amparada no ordenamento jurídico, o abalo moral sofrido e o nexo causal entre ambos, o que é suficiente para aplicação do disposto no art. 37, §6.º, da CF, nos seguintes termos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.”

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que há responsabilidade objetiva do ente público, porque comprovado o nexo causal entre o dano e a conduta do agente policial, sem amparo legal, ou, ainda que considerada a omissão de informação sobre a revogação da prisão preventiva, pois o Estado também responde pelos atos omissivos nestas circunstancias, conforme os seguintes julgados:

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil. Queda em bueiro. Danos morais. Elementos da responsabilidade civil demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1.
A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público.
2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.”
(ARE 931411 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 23/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 27-04-2016 PUBLIC 28-04-2016”

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Omissão do Poder Público. Responsabilidade objetiva. Elementos da responsabilidade civil estatal demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1
. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público.
2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.”

(ARE 868610 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 26/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 30-06-2015 PUBLIC 01-07-2015)

Estando configurada a responsabilidade do ente estatal pelos danos suportados em decorrência da prisão ilegal, passo a apreciar a indenização pelo abalo moral suportado pela vítima.

Nestes casos, não há possibilidade de repor o
status quo
da macula sofrida, face o constrangimento pelo cárcere, imposto de forma arbitraria e ilegal, inclusive na espécie na presença de terceiros em frente à Escola de sua filha, busca-se, na realidade, compensar de forma simbólica essa dor, amenizando o sofrimento e angustia suportados, com indenização em caráter pedagógico, para que o agente seja mais cauteloso e evite futuros condutas dessa natureza.

No caso, entendo que a indenização deve ser arbitrada na importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por ser condizente com o abalo moral
in concreto
e os parâmetros da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes de prisão ilegal, conforme os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. PRISÃO ILEGAL. VALOR IRRISÓRIO. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O agravante ajuizou ação de indenização por danos morais, sob rito ordinário, sustentando que foi preso ilegalmente pela Polícia Militar de Minas Gerais, permanecendo custodiado durante o período de 04 (quatro) dias, ocasião em que foi exposto a diversos constrangimentos. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao Apelo do Estado de Minas Gerais, para fixar o quantum debeatur em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

III - A jurisprudência desta Corte admite a revisão do valor devido fixado a títulos de danos morais em ações de responsabilidade civil quando irrisório ou exorbitante o valor arbitrado, superando o enunciado da Súmula 7 desta Corte. Evidencia-se o caráter irrisório do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais por prisão ilegal, fora dos parâmetros estabelecidos por esta Corte para casos de idêntica controvérsia.
Restabelecimento da sentença, condenação no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.”

(AgInt no REsp 1808226/MG, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 16/10/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido fundamenta claramente seu posicionamento de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada.

2. Os arts. 301, 302 e 350 do CPP e 403 do CCB não serviram de embasamento a qualquer juízo de valor emitido pelo Tribunal a quo.

Incidência da Súmula 282/STF.

3.
É vedada a rediscussão da quantia fixada a título de indenização por danos morais, ressalvadas as hipóteses de valor irrisório ou excessivo. No caso, reconhecida a prisão ilegal, mostra-se adequado o montante reparatório de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

4. Agravo interno a que se nega provimento
.”

(AgInt no AREsp 846.467/PE, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal admite, em caráter excepcional, a alteração do quantum arbitrado a título de danos morais, caso o valor se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso concreto
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 1274522/CE, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL. EXIBIÇÃO DOS SUSPEITOS EM REDE DE TV PELOS AGENTES PÚBLICOS NO ESPAÇO DA DELEGACIA. DANOS MORAIS. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do recurso. Afastado o óbice processual.

2. Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

3.
In casu, o Tribunal de origem consignou: ‘Isso posto, tem-se como adequado e razoável o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) à Zacarias Ribeiro dos Santos, e de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a cada um dos demais autores, Elienai Matos da Costa e Eridan Gomes da Silva, ficando assim arbitrados à título de danos morais a serem reparados pelo Estado do Ceará’ (fl. 563, e-STJ);

4. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, de que o valor fixado a título de danos morais seria excessivo, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido.

5. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

6. Agravo Interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1398180/CE, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)

Outrossim, a indenização é condizente com a situação econômica e social das partes e não é excessiva para ensejar enriquecimento ilícito, além de cumprir o caráter social da medida, pois suficiente para evitar novos eventos lesivos dessa natureza.

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe provimento, para reformar a sentença recorrida, julgando procedente o pedido da inicial, condenando o apelado a indenizar a apelante os abalos morais suportados em valor que arbitro na importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos da fundamentação.

Condeno ainda o apelado ao ônus da sucumbência, fixando os honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3.º, inciso I, do CPC/15.

É como Voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 17/06/2020